Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-91.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Contrato de empréstimo bancário e cartão consignado – Autora que nega a contratação – Empréstimo bancário celebrado por meio digital, com envio de selfie e documento pessoal – Geolocalização da contratante que é idêntica ao endereço de sua

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação do réu – Contrato de empréstimo bancário e cartão consignado – Autora que nega a contratação – Empréstimo bancário celebrado por meio digital, com envio de selfie e documento pessoal – Geolocalização da contratante que é idêntica ao endereço de sua residência – Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome da autora (art. 6o, inc. VIII, do CDC) – Outrossim, autora que não tomou as cautelas necessárias – Comunicação por canais extraoficiais – Ausência de nexo causal – Excludente de responsabilidade – Art. 14, §3o, II, do CPC – Crédito depositado na conta da autora – Sentença reformada – Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência, observada a gratuidade processual.